Tribunal: TJPA
Processo: 0802672-96.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802672-96.2020.8.14.0028

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA REDUZIDA EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Modificativo opostos por Sky Serviços de Banda Larga Ltda contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação interposta pela própria embargante, apenas para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo Município de Marabá para R$ 15.000,00, mantendo-se a improcedência da Ação Anulatória ajuizada. A embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à definição do termo inicial de incidência de juros e correção monetária sobre o valor da multa reduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial da incidência de juros e correção monetária sobre o valor da multa administrativa reduzida em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, e a decisão judicial será considerada omissa se deixar de se manifestar sobre ponto que deveria enfrentar, conforme previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

4.

O acórdão embargado deixou de definir expressamente o termo inicial da incidência de juros e correção monetária sobre a multa administrativa reduzida, configurando omissão relevante a ser sanada.

5.

A jurisprudência majoritária dos Tribunais reconhece que, em caso de redução de multa administrativa em sede recursal, o termo inicial dos encargos legais deve ser a data do trânsito em julgado do acórdão que fixou o novo valor, momento em que o débito se torna definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto ao termo inicial de incidência de juros e correção monetária sobre multa administrativa reduzida deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

2.

O termo inicial de incidência de juros e correção monetária, em caso de redução do valor da multa administrativa em grau recursal, é a data do trânsito em julgado do acórdão que reduziu a penalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 0289256-93.2024.8.13.0000, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 14.05.2024; TJ-TO, AC nº 0029610-15.2021.8.27.2729, Rel. Des. Jocy Gomes de Almeida, j. 02.08.2023; TJ-GO, AC nº 5029836-37.2022.8.09.0065, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa, 9ª Câm. Cível.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de junho a 07 de julho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
Sky Serviços de Banda Larga Ltda

em face do Acórdão ID 24786274 - Pág. 1
/10
, que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, modificando parcialmente a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da Ação Anulatória ajuizada pela embargante em desfavor do
Município de Marabá,
apenas para reduzir o valor da multa aplicada em desfavor da recorrente para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo nos demais termos a sentença monocrática que havia julgado improcedente a referida ação.

Nas razões recursais (Num. 24988107 - Pág. 1/4
), s
ustentou o patrono da embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange ao termo inicial de incidência de juros e correção monetária no caso dos autos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões aos embargos opostos por
Sky Serviços de Banda Larga Ltda
,
pugnando, em resumo, pelo não provimento do recurso (Num. 26119228 - Pág. 1/3
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 24786274 - Pág. 1
/10, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pela embargante, entendo existir a omissão apontada, visto que o acórdão recorrido efetivamente não tratou do termo inicial da incidência de juros e correção monetária na multa que teve o valor reduzido em sede recursal, motivo pelo qual, passo a sanar a referida omissão.

In casu
, diante da redução da multa arbitrada na esfera administrativa, o termo
a quo
para incidência de juros e correção monetária é a data do trânsito em julgado do acórdão que reduziu a penalidade nesta instância, momento em que a referida multa se tornou definitiva.

Em reforço desse entendimento transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - REDUÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Considerando que o acórdão julgou parcialmente os embargos à execução para a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o termo inicial para incidência dos consectários legais é a data do trânsito em julgado do acórdão que reduziu a multa administrativa, momento que o débito se tornou definitivo. 2 - Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0289256-93.2024.8.13 .0000 1.0000.24.028924-9/001, Relator.: Des .(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 14/05/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO . TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONSTATADA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil que os Embargos de Declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, e ainda para suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz.
2. Razão assiste a embargante, uma vez que embora o acórdão embargado tenha reduzido o valor da sanção aplicada pelo PROCON-TO para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi silente quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária e juros de mora atinentes à penalidade reduzida nesta instância, merecendo provimento os embargos de declaração. 3. Diante da redução da multa arbitrada na esfera administrativa, o termo a quo para incidência de juros e correção monetária é a data do trânsito em julgado do acórdão que reduziu a penalidade nesta instância, momento em que a referida multa tornou-se definitiva.
4. Embargos de declaração acolhidos, para estabelecer que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da data do trânsito em julgado do acórdão que reduziu a penalidade administrativa. (TJ-TO - AC: 00296101520218272729, Relator.: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/08/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. REVISÃO DO VALOR DA MULTA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. I
- Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que alterou o valor da multa administrativa.
II - É medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não se fazem presentes, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão agravada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 50298363720228090065 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

Nesse diapasão, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar a omissão apontada, nos termos acima transcritos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por
Sky Serviços de Banda Larga Ltda
,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2025